Tribunal: TJSP
Processo: 1047645-61.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1047645-61.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante SILVANA SILVA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
BANCO BRADESCO S/A e PREVISUL - CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO
SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047645-61.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 11773
2
Voto no 11.773
Embargos de Declaração no 1047645-61.2019.8.26.0576/50000 (ref. AP 10.893)
Embargante: SILVANA SILVA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA)
Embargado: BANCO BRADESCO S/A
Embargado: PREVISUL - CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
Comarca: São José do Rio Preto (5a Vara Cível)
Juiz: Sandro Nogueira de Barros Leite
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter
infringente.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I – Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Silvana Silva Lima em
face do acórdão proferido nos autos da apelação no 1047645-61.2019.8.26.0576 que,
por votação unânime, deu parcial provimento ao apelo da Embargante e negou
provimento ao recurso do banco Embargado.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 04.12.2020.
Recurso tempestivo.
A parte embargante alega erro material no acordão guerreado em relação
ao percentual dos honorários advocatícios, pleiteando esclarecimento sobre o
percentual de sua fixação.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a
qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir
erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047645-61.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 11773
3
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.
A omissão se verifica “quando o julgado não aprecia ponto, ou questão
que deveria ter sido dirimida”, conforme estudos de Gilson Delgado Miranda in
“Código de Processo Civil interpretado”, Antônio Carlos Marcato, coordenador,
Editora Atlas, pág. 1650.
A contradição a ser aventada em sede de embargos de declaração deve
ser interna, ou seja, existente no bojo da decisão, o que não se coaduna com a
alegações de contradição trazidas neste recurso que, na prática, discutem as razões do
acórdão, confrontando-as com argumentações já enfrentadas e documentos já
analisados.
A obscuridade ocorre “quando o juiz ou tribunal não é preciso, não é
claro, não fundamenta adequadamente” a decisão proferida, conforme leciona,
Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha1.
Na verdade, não há erro material ou contradição no presente caso,
conforme alegado pela parte Embargante, mas, mera dúvida da parte, que não
compreendeu a fixação de seus honorários e sequencial majoração.
Vale lembrar que restou consignado no acordão que:
Diante da alteração parcial do julgado e a teor da Súmula 326 do STJ1,
necessária a redistribuição da sucumbência. As Apeladas deverão arcar,
solidariamente, com a integralidade das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, em favor do patrono da parte Autora, fixados em
15% (quinze por cento) do valor da condenação.
[...]
Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária, em favor do
patrono da Autora, para 20% (vinte por cento) do valor da condenação,
em razão do integral desprovimento do recurso do banco réu, percentual
de majoração a ser arcada exclusivamente pelo banco, conforme
requisitos e critérios fixados pelo STJ2.
1 Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos
tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 256.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047645-61.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 11773
4
Conforme claramente registrado no acórdão embargado, em razão da
alteração parcial da sentença, foi necessária redistribuição da sucumbência, sendo os
honorários fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Na
sequência, em razão do integral desprovimento do recurso da parte adversa e força do
art. 85, §11, do CPC, os honorários em seu favor foram majorados para o percentual
de 20% (vinte por cento), conforme requisitos e critérios estabelecidos no EDcl no
AgInt no REsp 1573573/RJ.
De rigor, a rejeição dos embargos de declaração.
III - Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator